Tribunal: STF
Processo: HC 263429
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Roberto de Oliveira, em favor de Juarez Batista Fernandes, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.039.997/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JUAREZ BATISTA FERNANDES em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado: (...)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 342, § 1º, do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi fundada em motivação genérica e abstrata (...)



    Argumenta que a imposição de regime mais gravoso carece de motivação idônea (...)



    Requer, em suma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, subsidiariamente, o redimensionamento para o regime aberto, e, ainda subsidiariamente, a prisão domiciliar.” (eDOC 9, p. 1-2).



    A ordem foi indeferida liminarmente em 07.10.2025 (eDOC 9, p. 5). Em 14.10.2025, o impetrante veio a esta Corte (eDOC 10, p. 2).



    Neste writ, a defesa requer a concessão da ordem para "afastado o constrangimento ilegal, haja a fixação do regime prisional inicialmente aberto, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos" e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar (eDOC 1, p. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente, se inconformado coma decisão monocrática, interpor agravo regimental.



    Ademais, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato impugnado:



    “Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ e da nossa legislação pátria, pois a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito foi fundamentada na ausência do requisito previsto no art. 44, III, do CP, ante a existência de circunstância judicial desfavorável e gravidade concreta do delito. 



    Outrossim, na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena: 



    No tocante ao rigor carcerário, agiu com acerto o magistrado a quo ao fixar o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena, considerando as circunstâncias judiciais negativas e a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal (fl. 17). 



    Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e nºs. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito. 



    Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito. (...)



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elementos idôneos para a fixação do regime semiaberto, em especial a valoração negativa de circunstância judicial e a gravidade concreta do delito.”. (eDOC 9, p. 3-4).



    Ademais, inexiste constrangimento ilegal, posto que a decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece a validade da fixação de regime mais severo e da negativa de substituição da pena com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena aplicada, isoladamente, permitisse regime mais brando. Nesse sentido:



    “A fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto no art. 33, § 2º, do Código Penal é admissível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou em caso de reincidência, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada da Corte, inclusive no enunciado nº 719 da Súmula do STF.” (HC 248230 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.07.2025).



    “A conversão de pena corporal em pena restritiva de direitos está condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no inc. II do referido artigo. Precedentes.” (HC 241771 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).



    Desse modo, a decisão coatora, ao manter o regime semiaberto e negar a substituição da pena com base na valoração negativa dos maus antecedentes, não se mostra teratológica, mas alinhada à jurisprudência consolidada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente